Tribunal: TJDFT
Processo: 0799242-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. Direito Civil. Recurso inominado. Prestação de serviços advocatícios. Contrato para propositura e condução de inventário judicial. Processo extinto sem resolução do mérito por abandono da causa. Inércia profissional do advogado comprovada. Inadimplemento culposo caracterizado. Resolução contratual. Restituição integral dos honorários pagos. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado (ID 82405699) movido por Cláudio Jorge Siqueira Rodrigues Pereira, em face de sentença (ID 82405696) do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos realizados em face do recorrente.
2. Na inicial, a parte autora narra que celebrou contrato em fevereiro de 2023 para prestação de serviços relacionados a inventário litigioso, o qual jamais foi executado pelo réu, apesar do pagamento efetuado. Sustenta que o réu deixou de responder contatos e apenas retomou comunicação após notificação extrajudicial, evidenciando total descaso.
3. Diante do inadimplemento, ajuizou a ação buscando a resolução contratual e a restituição integral dos valores pagos, no montante de R$ 24.000,00. Requer, ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
4. Em sentença (ID 82405690), o juízo julgou os pedidos autorais parcialmente procedentes, sob o fundamento de que o réu inadimpliu culposamente o contrato de prestação de serviços advocatícios. Constatou-se que o processo de inventário foi extinto sem resolução de mérito por abandono da causa, em razão da inércia profissional do advogado, frustrando a finalidade do contrato.
5. Diante disso, foi declarada a resolução contratual e determinada a restituição integral dos R$ 24.000,00 pagos, devidamente corrigidos. Sob diferente viés, o pedido de indenização por danos morais foi afastado, por se tratar de mero inadimplemento contratual, sem circunstâncias excepcionais. Também foram julgados improcedentes os pedidos contrapostos formulados pelo réu.
6. Em suas razões (id 82405699), o recorrente sustenta que não houve inadimplemento contratual nem abandono das ações, afirmando que os serviços foram prestados mediante o ajuizamento de três demandas judiciais e condução de tratativas extrajudiciais autorizadas contratualmente. Alega que o arquivamento dos processos decorreu de estratégia legítima, sem ônus aos autores, diante de acordo extrajudicial reiteradamente aceito por todos.
7. Defende que cabia aos autores comprovar eventual mudança de posição quanto ao acordo, o que não ocorreu. Requer a reforma parcial da sentença para afastar a rescisão contratual e a condenação à restituição dos honorários, o reexame e acolhimento dos pedidos contrapostos e a condenação dos recorridos em custas e honorários. 7.1 Preparo devidamente recolhido (ID 82405698).
8. Contrarrazões apresentadas (ID 82405703), ocasião na qual a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
9. A questão em discussão consiste em averiguar se houve inadimplemento contratual por parte do profissional liberal (advogado) contratado pelos recorridos.
III. Razões de decidir
10. O recurso não merece prosperar, pois restou devidamente comprovado o abandono culposo do processo de inventário pelo advogado contratado, culminando em sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. No caso em análise, a inércia profissional foi a causa direta do arquivamento do feito. Tal conduta frustrou a finalidade do contrato celebrado entre as partes.
11. O contrato tinha por objeto a efetiva condução judicial do inventário, impondo ao advogado o dever de diligência, zelo e acompanhamento processual, ainda que se trate de obrigação de meio. A inexecução do serviço contratado caracteriza inadimplemento contratual, autorizando a resolução do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil.
12. A tese recursal de que o arquivamento teria sido "estratégico", para viabilizar acordo extrajudicial, não encontra respaldo nos autos. Ainda que houvesse tratativas extrajudiciais — cujo conhecimento pelos autores foi reconhecido na impugnação à contestação (ID 82405686) —, essa circunstância não autorizava o advogado a abandonar os processos judiciais sob sua responsabilidade. O dever de diligência processual subsiste independentemente de negociações paralelas. A suspensão ou desistência do feito exigiria ato processual formal e consentimento expresso dos constituintes, não simples mensagens informais por aplicativo de mensagens.
13. Não se admite, em relações profissionais dessa natureza, a interrupção injustificada da atuação advocatícia. As provas documentais revelam que, pouco tempo após o pagamento integral dos honorários contratuais, o advogado deixou de impulsionar o processo e passou a não responder mensagens e tentativas de contato dos contratantes. A alegação de “arquivamento estratégico” foi expressamente afastada na sentença, que reconheceu a extinção do feito por abandono da causa.
14. Assim, demonstrada a inexecução culposa do serviço, impõe-se a restituição integral dos honorários pagos. Os autores cumpriram adequadamente o ônus probatório que lhes incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao comprovarem o contrato, o pagamento dos valores e a extinção do processo por inércia do patrono, assim como as diversas tentativas de contato e localização do advogado, que foram totalmente ignoradas pelo profissional. Logo, restaram demonstrados os fatos constitutivos do direito à resolução contratual e à restituição dos valores.
15. Quanto ao argumento de que os autores deveriam ter comunicado formalmente eventual mudança de posição quanto ao acordo, observa-se inversão indevida do ônus probatório. Nos termos do art. 373, I, do CPC, os autores se desincumbiram de seu ônus ao comprovar o contrato (ID 82405661), o pagamento integral dos honorários (IDs 82405668, 82405669, 82405670, 82405671) e a extinção do processo por inércia do patrono (ID 82405663). Cabia ao recorrente, por sua vez, demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito dos autores (art. 373, II, CPC), ônus do qual não se desincumbiu. As conversas de WhatsApp juntadas demonstram, quando muito, a existência de tratativas informais, mas não comprovam autorização expressa para o abandono do processo judicial.
16. Sobre o assunto, o entendimento jurisprudencial é o seguinte: TJSP; Recurso Inominado Cível 1058284-88.2023.8.26.0224; Relator (a): Thomaz Carvalhaes Ferreira; Órgão Julgador: 3a Turma Recursal Cível; Foro de Guarulhos - 1a Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 10/03/2025; Data de Registro: 10/03/2025.
IV. Dispositivo
17. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
18. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099, de 1995.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.